Tribunal: TJSP
Processo: 1017229-04.2020.8.26.0309
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Clara Maria Araújo Xavier
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Pleito de extinção da execução de título extrajudicial. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Resilição unilateral em razão de irregularidades na inclusão de beneficiária. Pedido que é anterior à alegada inadimplência. Negativa de inclusão indevida e que inviabiliza a manutenção do contrato.

Ementa:
APELAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. Pleito de extinção da execução de título extrajudicial. Sentença de procedência. Inconformismo da requerida. Não acolhimento. Resilição unilateral em razão de irregularidades na inclusão de beneficiária. Pedido que é anterior à alegada inadimplência. Negativa de inclusão indevida e que inviabiliza a manutenção do contrato. Inexigibilidade dos prêmios e da multa reconhecida. Ademais, cláusula que prevê expressamente a possibilidade de rescisão somente após a vigência do contrato por doze meses contraria o decidido na Ação Civil Pública n° 0136265.83.2013.4.02.51.01, que reconheceu a nulidade do parágrafo único do artigo 17 da RN 195/2009 da ANS. Proposta de contratação é posterior ao julgamento da mencionada ação e da RN 455/2020 editada pela ANS. Sentença mantida. RECURSO DESPROVIDO.